Tribunal: TJMT
Processo: 1027646-56.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027646-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO RENASCER SAO ALADIM - CNPJ: 51.025.404/0001-70 (APELANTE), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (APELADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO RENASCER SAO ALADIM - CNPJ: 51.025.404/0001-70 (APELADO), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, APÓS O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU QUE NÃO INTERFERE NOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA INICIAL – DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, AFASTANDO-SE A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
1º APELO CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe (art. 290 do CPC/2015), pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A ausência de recebimento da inicial e determinação pelo juízo de citação da parte adversa impede a condenação do autor em honorários advocatícios à parte adversa que compareceu espontaneamente aos autos.” (N.U 0008078-98.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO RENASCER SÃO ALADIM, de um lado e ALCIDES BERTOTI PEREIRA de outro, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Ação de Manutenção de Posse n.º 1027646-56.2023.8.11.0041, indeferiu a inicial, e, como consequência, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 290 e 485, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento de custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela ausência de citação do réu. (Id. 206583951).

Em suas razões de Id. 206583965, a 1ª apelante, ASSOCIAÇÃO RENASCER SÃO ALADIM, requer a reforma da sentença para que seja afastada sua condenação ao pagamento das custas iniciais, uma vez que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, com base nas disposições do artigo 290 do CPC.

Refere, à luz do precedente do STJ, que a determinação de cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, possui natureza administrativa, sendo descabido falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais.

O 2º apelante, ALCIDES BERTOTI PEREIRA, por sua vez, ao Id. 206583967, requer a reforma da sentença para que a parte autora seja condenada nas penas da litigância de má-fé, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que com o comparecimento espontâneo do réu houve a triangulação processual.

As contrarrazões foram ofertadas aos Ids. 206583969 e 207428178, por meio das quais cada litigante pleiteia o desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão objeto do recurso diz respeito à determinação de pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da extinção da ação de manutenção de posse, ante o não recolhimento das custas, depois da decisão que indeferiu a assistência judiciária formulada pela autora, ora 1ª apelante.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pela autora, ora 1º apelante, mas deferiu o parcelamento das custas e determinou o pagamento da primeira parcela.

Do referido
decisum
foi interposto recurso de agravo de instrumento, o qual foi negado provimento.

Assim, considerando que a autora não providenciou o recolhimento das custas iniciais, mesmo após devidamente intimada, o Magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial e, nos termos do art. 321, § único, 290 e 485, I do CPC, julgou extinto o feito sem sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

No ponto, a 1º apelante requer a reforma da sentença para que seja isentada do pagamento das custas processuais, ao passo que o 2º apelante pugna pela condenação daquela também na verba honorária sucumbencial.

Com razão a 1ª apelante.

No sistema processual brasileiro, a ação é considerada proposta quando a petição inicial é distribuída e despachada pelo juiz. Tanto é verdade que o recebimento da petição inicial proporciona a estabilidade da competência, consoante a regra do artigo 312 do Código de Processo Civil.

A petição inicial da ação exige que venha acompanhada da procuração ou do motivo para a sua não apresentação nesse momento, os documentos disponíveis para demonstrar o fato constitutivo do direito postulado e o pagamento das custas do processo, conforme a regra do artigo 82, § 1º da Lei Processual Cível.

Após a distribuição do processo, a parte interessada tem o prazo de 15 dias para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento.

É o que estabelece o artigo 290, do Código de Processo Civil:

“Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Como se vê, de acordo com o dispositivo legal, a ausência de recolhimento das custas implica cancelamento da distribuição, independentemente da citação do réu. Vale dizer, é possível a extinção do processo antes mesmo de ser formada a relação processual triangular.

No caso em exame, resta incontroverso que não houve o recolhimento das custas processuais. Portanto, diante da ausência dos requisitos exigidos para o recebimento da inicial, principalmente no tocante ao pagamento das custas e despesas de ingresso em juízo, o juiz não pode proferir decisão julgando extinto o processo, pois estamos diante de hipótese em que a distribuição da petição inicial deve ser cancelada, na forma disciplinada pelo artigo 290 do Código de Processo Civil.

Ora, se ainda não existe processo, não é possível extingui-lo com as consequências que lhe são próprias.

Neste contexto, é inviável a condenação da parte autora em custas processuais, seja por se tratar de decisão de cunho meramente administrativo, exarada em fase pré-processual, quando a ação sequer chegou a ser processada, seja porque, e em particular, o processo foi extinto antes de aperfeiçoada a relação jurídico-processual.

Vale considerar, neste cenário, que o comparecimento espontâneo do réu não atrai o princípio da causalidade a ponto de justificar a condenação da autora ao pagamento de ônus de sucumbência.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA AÇÃO - MEDIDA CABÍVEL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – INICIAL NÃO RECEBIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe (art. 290 do CPC/2015), pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A ausência de recebimento da inicial e determinação pelo juízo de citação da parte adversa impede a condenação do autor em honorários advocatícios à parte adversa que compareceu espontaneamente aos autos. (N.U 0008078-98.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE O NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO QUE AFASTA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1- “A apresentação de defesa pelo Réu não configura comparecimento espontâneo se ocorrida antes do recebimento da petição inicial e da determinação de citação, notadamente quando o juiz intima a parte autora para se manifestar sobre a possibilidade de prescrição, evidenciando a iminência do julgamento de improcedência liminar (art. 332 do CPC). 4. Não caracterizado o comparecimento espontâneo do réu, é indevida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela desistência da ação..” (TJ-DF 07202634220208070001 DF 0720263-42.2020.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2021.). 2- “Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais” (AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.). (N.U 1029564-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação”. (N.U 1004507-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Por fim, diante do resultado do julgado, não há fundamento para cogitar a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé à 1º apelante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU PROVIMENTO AO 1º APELO
para afastar a condenação da parte autora ao recolhimento de custas e despesas processuais, ante o cancelamento da distribuição.
NEGO PROVIMENTO AO 2º APELO.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024